Tribunal: TJDFT
Processo: 0718313-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir contradições e omissões em acórdão que negou provimento ao recurso da ré e manteve a sentença que julgou procedente ação monitória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há (i) contradição em relação às provas analisadas; (ii) omissões no julgado; e (iii) fundamento para condenação da embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas, às normas ou a outros entendimentos.
4. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas na apelação e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração, não se verificando as alegadas omissões.
5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
6. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença de um elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa. É necessário, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. A caracterização da litigância de má-fé demanda a presença do elemento subjetivo e do prejuízo causado à parte adversa, sendo necessária, ainda, a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 80.